Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002468-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EDUARDA CLATES PADILHA NETTO - CPF: 022.741.640-61 (AGRAVADO), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a rescisão unilateral do plano de saúde, independente do motivo, sem a prévia notificação do beneficiário, a teor do que prescreve o art. 13 da Lei no 9.656/98.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Ordinária c/c Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1011155-83.2023.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por EDUARDA CLATES PADILHA NETTO, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada para compelir a Cooperativa/ré/agravante ao “
imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como à obrigação de ofertar meios de pagamento das mensalidades vencidas, de forma que não onere demasiadamente a beneficiária
”, por reputar veraz a assertiva autoral de que a operadora do plano de saúde “
não promoveu a efetiva notificação da autora, que foi surpreendida com o cancelamento, pois confiava que as mensalidades estavam sendo debitadas automaticamente, uma vez que mantinha saldo suficiente em sua conta corrente para saldar suas obrigações
” (cf. Id. no 137286633 dos autos de origem).

A
agravante admite que “
realizou o cancelamento do contrato entre as partes por falta de pagamento (inadimplência)
”, mas assegura que, “
a
ntes de realizar o cancelamento do plano de saúde
(...)
, cumpriu os ditames legais, encaminhando inicialmente a notificação dos débitos
”, e ressalta que, caso a autora/agravada “
tivesse regularizado o pagamento da prestação em atraso até o período de 60 (sessenta) dias após o vencimento da mensalidade, poderia manter o plano de saúde ativo
”, o que, porém, não ocorreu (sic – cf. Id. no 201213666 - pág. 5/8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “
a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção
” (sic – cf. Id. no 201213666 - pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. no 204880191 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao
Id. no 209713151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual/recursal de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição, assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. no 204880191, reafirmo que
o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 veda “
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias
, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja
comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
” (
grifei
e
destaquei
).

Acerca da imprescindibilidade da notificação do consumidor, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.273.281/PE – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.595.897/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 9/6/2020, DJe de 16/6/2020).

No caso, o documento apontado pela Cooperativa/agravante como prova da notificação da autora/agravada sobre a situação de inadimplência (cf. Id. no 201213673) não parece preencher os requisitos da norma de regência, pois não demonstra, para além de qualquer laivo de dúvida, a efetiva notificação da consumidora, seja porque não há indicativo de que a missiva foi enviada – por qualquer via – à consumidora, seja porque as outras notificações, segundo o documento, teriam sido realizadas via “
SMS
” para número de celular sem DDD, identificado apenas como “
55-999105913
”, totalmente diverso do indicado no contrato ao qual aderiu a autora com os simples dizeres “
Efetue pagamento da parcela q venceu 25/05/2023 no valor de 398.62. O não pagamento pode cancelar seu plano. Duvidas ligue 4020-2148
” (sic – cf. Id. no 201213674).

Além disso, a despeito da indicação da falta de pagamento da mensalidade vencida em 20/01/2023, as notificações seriam exclusivamente referentes à cobrança da mensalidade vencida em 25/05/2023, o que não preencheria o requisito de “
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias
”, e, ao que tudo indica, o pagamento sempre foi realizado mediante débito em conta, tanto que, segundo a própria operadora, houve pagamento nos meses de fevereiro, março, abril, junho e agosto de 2023 (cf. Id. no
201213675).

Aliás, o inadimplemento da mensalidade de janeiro/2023 parece decorrente de falha de comunicação entre a operadora e a instituição bancária, já que há demonstração de existência de saldo em conta corrente suficiente para quitação da fatura na data do vencimento, em 20/01/2023 (cf. Id. no 136174994 - Pág. 2 dos autos de origem).

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, não parece lícita a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde sem prévia – e devida – notificação da consumidora.

Por outro lado, pela própria natureza do plano de saúde, certa é a urgência da medida de liminar e, ao lado disso, não risco de irreversibilidade ou
dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois se a autora/agravada sucumbir em última instância, a ré/agravante poderá intentar a cobrança de valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da autora/agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024